Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-31.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Obscuridade não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006793-31.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, são embargados LUCAS VIOTTI
ALBUQUERQUE e MARIANA ALBUQUERQUE RODRIGUES VIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006793-31.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1006793-31.2020.8.26.0003/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Processo:
1006793-31.2020.8.26.0003
Embargante:
Latam Airlines Group S/A
Embargados:
Lucas Viotti Albuquerque e Mariana Albuquerque
Rodrigues Viotti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Obscuridade não caracterizada Pretensão à modificação da
decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida
Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22284
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 316/325, que negou provimento ao recurso da ré
e deu provimento ao apelo dos autores.
A
suplicante
alega,
para
fins
de
prequestionamento, que o acórdão padece de obscuridade, em não deixar
claro os motivos e a fundamentação que nortearam a manutenção da
decisão, contrária ao disposto nos artigos 489, inciso II, 186, 738, 927 e
944 do Código Civil, bem como do artigo 251-A do Código Brasileiro e
Aeronáutica.
Diz que o acórdão violou não só os artigos supra
indicados como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mantendo a condenação sem qualquer base legal.
Pretende o prequestionamento dos artigos 489,
§1o, III e artigo 489 inciso II do Código de Processo Civil; e artigos 186,
738, 927 e 944 do Código Civil, sustentando a violação ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006793-31.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
3
inafastabilidade da prestação jurisdicional, bem como do contraditório e
da ampla defesa.
Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 316/325 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela manutenção do valor da indenização fixada pelo Juízo de
origem, afastando a sucumbência parcial.
Na hipótese em apreço, restou consignado na
decisão colegiada:
“[...] A falha na prestação de serviço decorre da falta de
informação correta, precisa e ausência de assistência
material, pouco contribuindo para minimizar as consequências dos transtornos causados aos
requerentes, que a elegeram para realização do
transporte aéreo.
Diversamente do sustentado pela empresa aérea,
problemas
técnicos
operacionais
(restrições
da
tripulação em realizar o voo) não constituem caso
fortuito ou força maior, pois que é de responsabilidade
da empresa aérea organizar o trabalho de sua equipe
de modo a evitar atrasos ou cancelamento de voo.
Em vista disto, os danos causados aos autores superam
o mero dissabor, constituindo aflição psicológica,
transtornos
emocionais
passíveis
da
indenização
reclamada.
Assim, é suficiente a comprovação da relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006793-31.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
4
causalidade entre o fato e o dano para que se configure
o dever de indenizar”.
Diante disto, justamente com base nos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade é que a indenização foi mantida
em R$ 12.500,00, “[...] considerando as circunstâncias do caso, o caráter
repressivo, inibitório e reparador da indenização.[...] ausente pedido de reforma
quanto a este capítulo da sentença por parte dos requerentes”, bem como pelo
fato de não ter prestado qualquer assistência aos embargados.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator